Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA OU IMPOSSIBILIDADE DO CREDOR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA FORMULADO NO CORPO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento proposta por acionista com o objetivo de integralizar saldo remanescente de ações subscritas.
2. O autor alegou impossibilidade de efetuar o pagamento por ausência de indicação de conta bancária pela sociedade empresária.
3. O Juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovação da notificação extrajudicial da credora, o que não foi integralmente atendido.
4. Sobreveio indeferimento da inicial por ausência de interesse processual.
5. No recurso, sustentou negativa de prestação jurisdicional, violação à primazia do julgamento do mérito e existência de interesse de agir, além de formular pedido liminar para aceitação do depósito judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
I – Definir se houve negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida.
II – Verificar eventual violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.
III – Examinar a existência de interesse processual na ação de consignação em pagamento.
IV – Analisar a admissibilidade do pedido de tutela provisória formulado no corpo da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente e enfrenta os pontos necessários à solução da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.
7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever da parte de instruir adequadamente a petição inicial nem dispensa o cumprimento de determinação judicial de emenda.
8. A ação de consignação em pagamento exige demonstração de recusa injustificada ou impossibilidade do credor em receber a prestação, circunstância não comprovada nos autos.
10. A ausência de prova da ciência da credora acerca da tentativa de pagamento impede o reconhecimento da necessidade da via consignatória.
11. Verificada a tentativa de integralização pretendida após o prazo estatutário, o acionista encontra-se constituído em mora de pleno direito, o que afasta a utilidade da consignação para elidir encargos moratórios.
12. Inexistentes a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, configura-se ausência de interesse de agir, autorizando o indeferimento da petição inicial.
13. O pedido de tutela provisória formulado no próprio corpo da apelação revela inadequação da via eleita, devendo ser deduzido por petição autônoma dirigida ao tribunal, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
14. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ação de consignação em pagamento exige prova da recusa ou impossibilidade do credor em receber a prestação, inexistindo interesse processual quando não demonstrada tentativa válida de pagamento.
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não impede o indeferimento da petição inicial quando a parte deixa de cumprir determinação de emenda relativa a documento indispensável.
3. O pedido de tutela provisória em apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, sendo inadmissível quando apresentado apenas no corpo do recurso".
LEGISLAÇÃO CITADA: arts. 330, III, 485, I, 489, §1o, 539 e 1.012, §3o, do Código de Processo Civil; art. 335, I, do Código Civil; art. 106 da Lei no 6.404/1976.